Tribunal: CARF
Processo: 11065.720795/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.720795/2015-22
ACÓRDÃO
1002-003.822 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRYSALIS SEMPRE MIO IND E COM DE CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Aplica-se a multa isolada sobre o débito objeto de declaração considerada
não declarada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.821, de 12 de agosto de 2025, prolatado no
julgamento do processo 11065.720794/2015-88, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.822 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720795/2015-22
2
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO.
Trata-se de auto de infração (fls. [...]) que lançou multa isolada no montante de
R$ [...] em decorrência de compensação considerada não declarada conforme
Despacho Decisório no [...] da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo-RS, proferido no processo administrativo no [...] ao qual os presentes
estão vinculados. Mencionado processo também é apreciado nesta sessão de
julgamento.
Notificada do lançamento em [...] (fl. [...]), em [...] a contribuinte interpôs a
impugnação de fls. [...] contestando a exigência da multa isolada.
Os autos reunidos, assim, foram encaminhados a esta DRJ para prosseguimento,
onde foram distribuídos a essa Turma.

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RPO, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Aplica-se a multa isolada sobre o débito objeto de declaração considerada
não declarada.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, no qual repete ipsis
litteris o conteúdo da impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso e a improcedência do auto de infração
combatido.
É o relatório do necessário.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.822 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720795/2015-22
3
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para
apreciação do Recurso Voluntário, na forma dos arts. 43 e 65 da Portaria
MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado, trata o presente processo de recurso contra decisão da
instância a quo que julgou improcedente Impugnação contra Auto de
Infração de Multa por multa isolada em decorrência de compensação
considerada não declarada, conforme Despacho Decisório no 141/2015 da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo-RS, proferido no
processo administrativo no 13056.720113/2014-35.
A fundamentação adotada no voto condutor do acórdão recorrido é a que
segue:
No tocante ao lançamento da multa isolada cabe, de início, colocar em
destaque a matriz legal que o motivou.
A exigência de multa isolada calculada sobre o valor total dos débitos, cuja
compensação for considerada não declarada, nas hipóteses do inciso I do §
3o do art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012, está prevista no § 4o do art. 18 da
Lei no 10.833, de 2003, combinado com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
O § 6o do art. 46 da IN RFB no 1.300, de 2012, a que devem obedecer às
autoridades fiscais, regulou, no estrato infralegal, a imposição da multa
isolada nas hipóteses de compensações consideradas não declaradas.
Confira-se:
IN RFB No 1.300, de 2012:
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3o do art. 41.
(...)
§ 6o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso I do §
3o do art. 41, aplicando-se o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento);
Por sua vez, o mencionado art. 41 trata das hipóteses em que estão
vedadas as compensações que são, portanto, consideradas não declaradas
nos termos do §6o do art. 46 acima reproduzido. Entre essas hipótese
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.822 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720795/2015-22
4
destaca-se a seguir o caso em que o crédito apontado não se refere a
tributo administrado pela Receita Federal do Brasil:
IN RFB No 1.300, de 2012:
Art. 41. ............
§ 3oNão poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
........................
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
................
Assim a consideração da compensação como não declarada é o disparo
legal que implica a imposição da multa isolada, não importando se houve
ou não eventual constituição do crédito em auto de infração à parte.
O Despacho Decisório proferido nos presentes autos considerou não
homologadas as compensações nele controladas. Esse fato, desde o seu
advento materializa a hipótese legal para a aplicação da multa aqui
questionada que, assim, reputa-se corretamente aplicada.
Diga-se, por oportuno, que as discussões acerca do direito ao rito do
Processo Administrativo Fiscal, trazidas pela impugnante e concernentes às
compensações tidas por não declaradas, não têm lugar no presente
processo.
Note-se que a figura da compensação não declarada e a vedação do rito
processual próprio do PAF quando esta se configure têm previsão na já
mencionada IN RFB no 1.300, de 2008. Observe-se o que dizem os art. 34 e
39:
IN RFB no 1.300, de 2012:
Art. 41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente
de decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos
administrados
pela
RFB,
ressalvadas
as
contribuições
previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 56 a 60, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a
partir do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante a apresentação à RFB do formulário Declaração de Compensação
constante do Anexo VII a esta Instrução Normativa, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.822 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720795/2015-22
5
§ 2o A compensação declarada à RFB extingue o crédito tributário, sob
condição resolutória da ulterior homologação do procedimento.
§ 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo
sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
I - o crédito que:
a) seja de terceiros;
[...]
c) se refira a título público;
[...]
e) não se refira a tributos administrados pela RFB;
[...]
VIII - o crédito que não seja passível de restituição ou de ressarcimento;
[...]
Art. 46. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a
compensação nas hipóteses previstas no § 3odo art. 41.
[...]
§ 2o Às hipóteses a que se referem o caput e o § 1o não se aplica o disposto
nos §§ 2o e 4o do art. 41 e nos arts. 44 e 77, sem prejuízo da aplicação do
art. 56 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Como se conclui pela leitura do art. 46, considerada não declarada a
compensação, fica excluído do rito do Decreto no 70,235, de 1972, eventual
oposição do contribuinte, sem prejuízo de sua apreciação como recurso
hierárquico previsto no art. 56 da Lei no 9.784, de 1999.
Sendo assim, considerada não declarada a compensação nas hipóteses do
inciso I do § 3o do art. 41 da IN RFB no 1.300, de 2012, a exigência de multa
isolada calculada sobre o valor total dos débitos tem sua previsão no § 4o
do art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, combinado com o inciso I do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, pelo que, foi correto o seu lançamento.

Considerando que o Recorrente literalmente repisa argumentos
apresentados em sede de impugnação, não oferece novos elementos de
prova, e em nenhum momento enfrenta os apontamentos da decisão
recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, valendo-me
da autorização prevista no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF).

Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.822 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.720795/2015-22
6
Diante de todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
AILTON NEVES DA SILVA – Presidente Redator

Fl. 261
DF CARF MF
Original